Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703839-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: PATRICIA TAMM RABELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico sob o singelo argumento de que não está elencado na Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não afasta a obrigação imposta na sentença, porque o correspondente rol não é exaustivo. 3. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico necessário à cura faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 4. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 10.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, § 1o e inciso IV, 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; e 186, 188, inciso I, 421, 421-A e 927, todos do Código Civil, sustentando a legalidade do contrato de prestação de saúde firmado entre as partes e que a cirurgia hepática não faz parte da cobertura contratada, uma vez que não consta do rol taxativo do ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Conclui que não há dano moral apto a ser indenizado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Monteiro de Paula Guerra, OAB/DF 27.843. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009